Tribunal: TJDFT
Processo: 0752578-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IDENTIFICADO EM FEITOS QUE TRAMITAM NA COMARCA DE LUZIÂNIA E PERANTE A 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. VERBA PASSÌVEL DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA INADIMPLIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA AFASTADA PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS PORQUE AUSENTE A NECESSÁRIA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEPCIONAL ADMISSÃO DE PENHORA SOBRE VERBA ALIMENTAR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DO RIGOR DA IMPENHORABILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO JUDICIAL QUE, SEM INVIABILIZAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENHORA EM PERCENTUAL DE 30% DO CRÉDITO A SER RECEBIDO PELO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Não localizados ativos em nome do agravado/executado, mas identificados processos em que tem ele créditos provenientes de honorários advocatícios de sucumbência, cabível, ainda que em caráter excepcional, a penhora dos valores a receber para o pagamento do débito excutido.
2. Hipótese em que viável a mitigação do rigor da regra de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar porque a constrição em percentual de 30% do crédito devido ao executado, a título de honorários de sucumbência, não o privará da integralidade da remuneração que tem a receber, com o que, possibilitando o pagamento da dívida a que não adimpliu, preservará o mínimo essencial à sua sobrevivência.
3. Penhora admitida no rosto dos autos para alcançar crédito líquido, certo e exigível a ser percebido pelo advogado executado, não atingindo, entretanto, direito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado pelo causídico devedor com a parte por ele defendida no processo em que se pretende realizar a constrição judicial de honorários de sucumbência.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.